Tribunal: TJDFT
Processo: 0727525-77.2019.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR. NECESSIDADE DE REPRESENTAÇÃO. LEI N° 13.964/19. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.

1. A Lei 13.964/19 (Pacote Anticrime) promoveu alteração do processamento do crime de estelionato (art. 171 do CP), de modo que a respectiva ação penal pública se procede apenas mediante representação da vítima, nos termos do § 5o do referido dispositivo. 1.1. No entanto, em que pese a necessidade de representação, é tema pacificado na jurisprudência que se dispensa o rigor formal no ato da representação, sendo desnecessário um termo específico em que a vítima declare expressamente o desejo de representar contra o autor da infração penal.

2. Os embargos de declaração apenas se prestam para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão contida na sentença ou no acórdão (artigo 619, CPP), não sendo a via adequada para pretender a rediscussão da matéria.

3. Tendo o acórdão objurgado examinado e rebatido todas as teses recursais, não há se falar em omissões, notadamente quando o intuito do embargante é obter o reexame das questões postas.

4. Para fins de prequestionamento, inexiste obrigatoriedade de o julgador rebater todos os dispositivos legais ou pontos deduzidos pelo embargante.

5. Embargos de declaração parcialmente providos, sem alterar o resultado do julgamento.